Tribunal: TJDFT
Processo: 0002925-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. TESE DEFENSIVA: 1) AUSÊNCIA DE INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA, POR SER ELA GENITORA DO AGENTE. 2) AUSÊNCIA DE DOLO DE LESIONAR/AMEAÇAR. AGENTE ATUOU SOB EFEITO DE ALCOOL E/OU DROGAS. 3) REVISÃO DA PENA. CONCLUSÃO: 1) EVIDENCIADO O TEMOR DA VÍTIMA. 2) DOLO PRESENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTION LIBERA IN CAUSA. MANTIDO O DECRETO EXPIATÓRIO. 3) PENA REDUZIDA.
Em que pese a compreensão da defesa de que a ameaça proferida não tenha causado temor à vítima, possivelmente por ser ela genitora do autor do fato, tem-se que essa conclusão não deflui dos autos.
Isso porque as circunstâncias em que a ameaça foi lançada, somada a seus desdobramentos, principalmente na fase inquisitorial, ou seja, logo após a ocorrência dos fatos denotam que, de fato, a vítima se sentiu amedrontada, mesmo tendo partido de seu filho a ameaça indigitada. In casu, a conduta da ofendida de formular representação criminal, já que se trata de crime de ação penal condicionada, reforça essa conclusão. A dinâmica dos fatos posteriores à ameaça comprova o temor.
Destarte, a conclusão sentencial, nesse ponto foi escorreita, na medida em que leva em conto todo o contexto e circunstâncias que rodearam o caso, desde a ameaça até o desfecho da persecução penal.
Noutro vértice, a mera alegação de que o agente se encontrava embriagado ou sob o efeito de drogas não é suficiente para amparar a tese de que nele não havia dolo de praticar o núcleo do tipo penal.
Na hipótese vertente, da mesma forma, verifica-se que a embriaguez (e/ou o uso de drogas) foi voluntária, não proveniente de caso fortuito ou de força maior, e incompleta (artigo 28, § 1o, do Código Penal), assim, não excluindo a culpabilidade (conforme a teoria da actio libera in causa). Fatos todos que, caso tivessem realmente acontecido, seriam de incumbência de prova da Defesa – o que não aconteceu.
"A teoria da actio libera in causa impede que aquele que se coloca voluntariamente ou culposamente em estado entorpecente, se aproveite desse argumento para se escusar da responsabilidade penal inerente à sua conduta." (Acórdão 1402529, 07039471720218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022).
Com efeito, não se revela viável a absolvição do acusado pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade disposta no inciso VI do artigo 386, do CPP, com base em suposta inimputabilidade do apelante, no momento dos fatos.
Havendo circunstância judicial com fundamentação fora de sintonia com a realidade fática, bem como em ressonância a questões já valoradas pelo tipo penal, deve ela ser decotada da pena, de modo a conservar a boa individualização da pena.
Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a reprimenda corporal.